Tribunal: TJDFT
Processo: 0705031-55.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível objetivando a reforma de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos de declaração de inexistência de débito cominado com indenização por danos morais.
2. Inércia do apelante para demonstrar suas alegações, com provas e documentos, pois a única prova colacionada no processo, para fortalecer suas alegações, foi um resumo do contrato, realizado pelo banco, coligido somente na fase recursal, bem como documentos de telas desconexas de sistemas de controle interno, unilateral, ou seja, não consta, no resumo do contrato anexado, assinatura do apelado no instrumento contratual, cláusulas lícitas esclarecendo seu objeto, condições e a forma de pagamento, enfim, não consta o contrato em sua integralidade.
II – Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) reconhecimento - por esta Instância Revisora – dos documentos novos coligidos no recurso; e (ii) verificar a responsabilidade civil do banco, decorrente da alegada falha nos serviços prestados, bem como a culpa do golpe perpetrado em desfavor do apelado (falsa central telefônica).
III – Razões de decidir
4. As relações entre as instituições financeiras e seus correntistas regem-se pelas normas consumeristas, conforme se denota da dicção do art. 2o c/c art. 3o, § 2°, ambos do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bem como pela edição da Súmula no 297 do Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que assim dispõe: “O código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
5. Na hipótese, o recorrente anexou vários documentos em sede recursal, referentes a fatos e atos ocorridos antes da contestação, desse modo, tais documentos não se encaixam no conceito de documento novo (CPC, art. 435), nem de documento que ateste fato antigo de ciência nova para fins de análise na fase recursal, inclusive, cumpre destacar que, tendo sido facultada a especificação de provas na origem, o apelante não requisitou qualquer acréscimo de produção de material probatório, bem como não apresentou qualquer justificativa para tal inércia.
6. Por outro lado, compulsando os autos, verificou-se a total inércia do apelante para demonstrar suas alegações, com provas e documentos, pois a única prova colacionada no processo, para fortalecer suas alegações, foi um resumo do contrato, realizado pelo banco, coligido somente na fase recursal, bem como documentos de telas desconexas de sistemas de controle interno, unilateral, em que somente o autor dos documentos saberia dizer do que se trata e a quem se refere, pois não consta, no resumo do contrato anexado, assinatura do apelado no instrumento contratual, cláusulas lícitas esclarecendo seu objeto, condições e a forma de pagamento, ou seja, não consta o contrato em sua integralidade, pois o resumo do contrato não é um contrato válido.
7. Ademais, somente pelo fato de o negócio ter sido realizado em ambiente virtual, não lhe exonera de comprovar – documentalmente – a autenticidade e os detalhes da referida transação (art. 373, II, do CPC).
8. Por outro lado, quanto à responsabilidade da instituição financeira (CDC, art. 14), considerando que cabe ao banco zelar pelo sistema antifraude e diante da notória atipicidade das transações efetuadas na conta de titularidade do consumidor, condição não afastada pelo banco (transações atípicas), portanto, em um mundo cada dia mais virtual onde as instituições financeiras transportam/transferem os serviços realizados nas agências para bancos virtuais (aplicativos), não há como afastar sua responsabilidade no fato criminoso, configurando a hipótese de responsabilidade do fornecedor, em razão do fortuito interno.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Incabível a juntada de documentos em sede recursal, referentes a fatos e atos ocorridos antes da contestação, pois tais documentos não se encaixam no conceito de documento novo, nem de documento que ateste fato antigo de ciência nova para fins de análise na fase recursal, inclusive, cumpre destacar que, tendo sido facultada a especificação de provas na origem, o apelante não requisitou qualquer acréscimo de produção de material probatório, bem como não formulou qualquer justificativa para tal inércia. 2. Das provas produzidas no processo, há fortes indícios da inexistência do referido contrato (empréstimo bancário), bem como da manifestação da vontade do apelado, posto que ausente nos autos, apesar do recorrido alegar o contrário, a demonstração de elementos essenciais para existência e validade do contrato, conforme acima mencionado, ou melhor, não foi sequer comprovada a existência documental do negócio jurídico".
Dispositivos relevantes citados: CDC, CC e CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954223, 0721345-46.2023.8.07.0020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024 e TJDFT, Acórdão 1846920, 0741459-63.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.